Tribunal: TJES
Processo: 0011823-66.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011823-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLENE TOSTA DOS SANTOS

APELADO: GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011823-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLENE TOSTA DOS SANTOS

APELADO: GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA

Classe: Apelação Criminal

1. Caso em exame

Apelação Criminal interposta pela vítima, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença absolutória proferida em favor de Givaldo Ferreira dos Santos, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 150, §1º, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com fundamento na Lei nº 11.340/06. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

2. Questão em discussão

Verificar a legitimidade da Defensoria Pública para recorrer em nome da vítima, sem manifestação expressa desta, e examinar se as provas constantes dos autos – em especial o laudo pericial e os relatos colhidos na fase inquisitiva – são suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrido pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

3. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade da Defensoria Pública, tendo em vista que a jurisprudência consolidada do STJ (Tese 177) e a legislação processual penal (art. 392, II, CPP) admitem a interposição de recurso pela defesa técnica regularmente constituída, inclusive quando se trata de representação da vítima.

Quanto ao mérito, embora a vítima não tenha comparecido à audiência, sua ausência não compromete a validade das provas produzidas na fase inquisitiva, especialmente diante da existência de laudo pericial que comprova a materialidade das lesões, e de depoimentos testemunhais indiretos que corroboram sua narrativa.

Constatada a existência de lesões físicas significativas (inclusive fratura dentária), com confirmação indireta pela irmã da vítima e ausência de versão alternativa verossímil por parte do réu, restou comprovado o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

4. Dispositivo

Dá-se provimento ao recurso para condenar Givaldo Ferreira dos Santos como incurso no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

5. Tese firmada

A Defensoria Pública possui legitimidade para recorrer em nome da vítima, regularmente representada, independentemente de manifestação expressa de vontade desta, sendo válidas as provas colhidas na fase inquisitiva, quando corroboradas por elementos objetivos, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente em casos de violência doméstica.

6. Dispositivos legais citados

Código Penal: art. 129, §9º

Código de Processo Penal: art. 392, II

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)

7. Jurisprudência relevante citada

STJ – AgRg no HC 860.050/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

STJ – AgRg no HC 558.613/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 13/10/2020, DJe 20/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011823-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLENE TOSTA DOS SANTOS

APELADO: GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MARLENE TOSTA DOS SANTOS em face da sentença de fls. 168/169, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS da prática do crime previsto no artigo 129, §9º do CP, na forma da Lei 11.340/06.

Em suas razões de fls. 171/173, a Recorrente sustentou a existência de provas hábeis à condenação ante a presença inconteste da materialidade consubstanciada no laudo de lesões corporais e as declarações coesas na esfera policial.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tanto o réu quanto a Promotoria de Justiça arguiram a ilegitimidade da Defensoria Pública na interposição do recurso em razão da ausência de manifestação de vontade da vítima acerca da impugnação da sentença.

O raciocínio tem premissa absolutamente equivocada pois desconsidera a
superação
, há muito acontecida, do entendimento jurisprudencial que confirmava a necessidade de manifestação da vítima acerca de sua vontade como condição de procedibilidade da ação penal (Tese 177 do STJ). Tendo a vítima sido representada pela Defensoria Pública, inclusive em audiência, sua intimação se deu por meio de referido órgão de representação que entendeu haver argumentos suficientes para interposição do presente recurso. Afinal, conforme orienta a jurisprudência pátria,

O Tribunal de origem consignou que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente do acórdão da apelação. Constatada a regularidade da intimação levada a efeito pela instância ordinária, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação da defesa técnica, como ocorreu no caso em tela. (AgRg no HC n. 860.050/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Aceitando-se que a defesa técnica seja responsável pela intimação do réu, com maior razão isso se daria em relação à vítima.

Dessa forma, inexistindo óbice normativo à interposição do presente recurso pela Defensoria Pública, regularmente constituída no patrocínio da vítima, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

Inicio pelo argumento dos Recorridos (réu e MP de primeiro grau) para desprovimento do recurso: a não convalidação das provas produzidas nos autos em Juízo. De acordo com suas contrarrazões, a ausência da vítima no momento da audiência retiraria das provas produzidas sua força probante suficiente.

No entanto, como temos reiterado jurisprudencialmente "Tratando-se de violência doméstica e familiar, é comum que não haja testemunhas do fato. Dentro desse cenário, o depoimento da vítima na fase inquisitiva e a prova pericial submetida à contraditório postergado se mostram suficientes para fundamentar a condenação" (AgRg no HC n. 558.613/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

A partir daí, trago que na esfera policial (fis. 44), a vítima apresentou o seguinte relato:

Que conviveu com o conduzido por cerca de 4 anos e estão separados há cerca de 1 ano, que o casal não tem filhos em comum, que afirma que ele faz uso abusivo de álcool e não usa drogas e que ele não tem arma de fogo, que a declarante afirma que Givaldo é pintor e a declarante está desempregada, que com relação os fatos afirma que a relação do casal sempre foi conturbada, com inúmeras agressões físicas e verbais, que afirma já ter procurado a polícia inúmeras vezes, que inclusive requereu medidas protetivas porem afirma não ter sido intimada e "ouviu de alguém" que Givaldo também não foi intimado da medida, que na data de hoje estava em casa, que não sabe precisar o horário, mas afirma que Givaldo pulou o muro de sua casa, abriu a porta a adentrou em sua casa 'completamente" louco e passou a gritar coisas sem sentido, que então passou a desferir socos e na declarante, que em seguida empurrou a declarante, que a declarante afirma que caiu no chão, batendo a boca e quebrando o dente frontal , que afirma que então pediu ajuda a sua irmã Marilza, que é sua vizinha, que afirma que Marilza acionou a policia e foi ajuda-la, que com a chegada da policia as partes foram conduzidas, que afirma que Givaldo xingou Marilza de "desgraça e noia".

Referido relato se confirma com as descrições apresentadas à fl. 34, (laudo produzido a título de prova pericial). Ao exame foi observado "edema ++/4+ em região labial superior, fratura de aproximadamente 4% de dois dentes incisivos superiores; escoriação em cotovelo esquerdo; sem outras lesões de interesse o médico-legal.

A irmã da vítima também trouxe sua versão, à fl. 32, que dá sustentação ao relato dos fatos proposto.

Durante a fase judicial, competiria ao Ministério Público adotar as providências necessárias para confirmação das provas produzidas e não se limitar a dispensar as provas testemunhais para, posteriormente, alegar a ausência de judicialização das provas. Não bastasse referido comportamento processual distanciado do Protocolo para Julgamento com perspectiva de Gênero, do CNJ, ainda vejo que não existe refutação ou relato concorrente acerca das lesões verificadas pela prova pericial, que dá conta inclusive da fratura de dois dentes da vítima. Ao contrário, o Réu confirmou ter ido à casa da vítima, tendo somente negado a prática das agressões. Para além disso, vê-se à fl. 16 que a vítima já tinha requerido, seis meses antes da agressão ora relatada, medida protetiva ao Poder Judiciário (0005139-28.2020.8.08.0035).

Portanto, o acervo probatório é hígido, coerente e suficiente à condenação do Recorrido, razão pela qual passo à dosimetria de sua pena.

Na primeira fase dosimétrica, considero em desfavor do réu as consequências do crime, tendo em vista que a fratura (ainda que parcial) dos dentes da vítima desborda o tipo da lesão corporal leve, já que ostenta caráter permanente. Com isso, fixo sua pena base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, não estão presentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena base definitiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, pela prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP, a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.